Tribunal: TJSP
Processo: 1006807-11.2020.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. Fornecimento de medicamento e disponibilização de tratamento. Comprovação da incapacidade financeira do impetrante de arcar com os custos do tratamento prescrito. Prescrição por médico particular especializado que assiste o paciente, demonstrando a necessidade. Ausente comprovação de alternativa terapêutica. Observância do Tema 106 do STJ, definido sob a

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. Fornecimento de medicamento e disponibilização de tratamento. Comprovação da incapacidade financeira do impetrante de arcar com os custos do tratamento prescrito. Prescrição por médico particular especializado que assiste o paciente, demonstrando a necessidade. Ausente comprovação de alternativa terapêutica. Observância do Tema 106 do STJ, definido sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos. Sentença mantida. Reexame desprovido.